Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-51.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-51.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGRO EMPREENDIMENTOS VITORIA REGIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DO AMARAL

APELADO: RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
TACIANA IZABEL GOMES NADAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA AMBIENTAL. PODERES DE REPRESENTAÇÃO DE GERENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR MENSAL PACTUADO. READEQUAÇÃO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. EXCEÇAO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATÉ A CONFESSADA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de contrato verbal de prestação de serviços de consultoria ambiental, condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.100,00 a título de elaboração de projeto, acrescido de dois salários mínimos mensais pelo período de março de 2012 a maio de 2014.

A apelante sustenta desconhecer a contratação alegada e afirma que a Sra. Mônica Adam não possuía poderes para contratar em seu nome, alegando necessidade de procuração pública. Questiona também os valores mensais pactuados e o período de vigência do contrato reconhecido na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se existiu relação contratual entre as partes; (ii) saber se a Sra. Mônica Adam possuía legitimidade para contratar em nome da apelante; (iii) definir o valor efetivamente pactuado a título de remuneração mensal; e (iv) delimitar o período de vigência do contrato de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que a Sra. Mônica Diena Adam atuava como gerente administrativa da empresa apelante, exercendo amplos poderes de gestão, incluindo a contratação de serviços e profissionais. Decisão transitada em julgado na Reclamação Trabalhista nº 000521-82.2013.5.05.0661 reconheceu expressamente o vínculo empregatício daquela na função de gerente e sua responsabilidade pela gestão de pessoal da apelante.

O gerente, no exercício de suas funções, detém poderes de representação da empresa perante terceiros, conforme preceitua o art. 1.172 do Código Civil. Tais poderes compreendem a prática de atos necessários ao regular funcionamento do estabelecimento, incluindo a contratação de serviços indispensáveis às atividades empresariais.

A teoria da aparência ampara a validade dos negócios jurídicos celebrados por quem, aos olhos de terceiros de boa-fé, ostenta poderes de representação. A Sra. Mônica Adam apresentava-se perante o mercado como pessoa apta a vincular a empresa em contratações, situação que não pode ser desconstituída em prejuízo do contratante que confiou legitimamente nessa aparência de poderes.

A ata de assembleia de constituição da Comissão Técnica de Garantia Ambiental, o depoimento colhido em instrução processual e o e-mail datado de 2012 demonstrando pedido de licenciamento junto ao INEMA comprovam não apenas a contratação, mas também a efetiva prestação dos serviços pelo autor. Resta inequivocamente comprovada a existência do vínculo contratual entre as partes.

Quanto ao valor inicial pactuado para elaboração do projeto, o e-mail e o depoimento deixam claro que o montante corresponde a R$ 3.100,00, conforme reconhecido pelo juízo a quo.

Em relação ao valor mensal, a própria petição inicial apresenta-se confusa, mencionando em um trecho um salário mínimo mensal e em outro dois salários mínimos. Diante dessa inconsistência, deve prevalecer a quantia de um salário mínimo mensal, por constituir o valor expressamente indicado quando da narrativa dos fatos que amparam a pretensão autoral na causa de pedir.

Quanto ao período de vigência, a sentença reconheceu a prestação de serviços de março de 2012 até maio de 2014. Contudo, a própria inicial narra que a gerente responsável pela contratação foi demitida ao final de 2012, inviabilizando qualquer negociação, e que as visitas se tornaram inviáveis a partir do desligamento daquela, em abril de 2013, data que deve ser adotada como termo final do relacionamento contratual.

O próprio demandante admite que, após o desligamento da gerente, não houve visitas à fazenda ou qualquer tentativa de renegociação de sua parte. Aplica-se a regra do art. 476 do Código Civil, segundo a qual nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro antes de cumprida a sua (exceptio non adimpleti contractus). O autor reconhece que não mais realizou visitas à propriedade nem prestou os serviços de acompanhamento que lhe competiam, não podendo pretender a remuneração correspondente a período em que admitidamente não houve contraprestação de sua parte.

Não se conhece da pretensão lançada pelo apelado em contrarrazões, a qual busca a ampliação do período de vigência contratual e majoração dos honorários sucumbenciais. As contrarrazões destinam-se exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso, não se prestando para formulação de pedidos de reforma do julgado em favor do recorrido. A modificação da sentença em prejuízo do apelante caracterizaria indevida reformatio in pejus. Caso pretendesse modificação da sentença, deveria o apelado ter manejado recurso adesivo na forma do art. 997, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, reduzindo a condenação relacionada aos valores mensais para a quantia de um salário mínimo, bem como limitando o período de vigência desta obrigação de pagamento até abril de 2013.

Tese de julgamento: "1. O gerente de empresa detém poderes de representação perante terceiros para a prática de atos necessários ao regular funcionamento do estabelecimento, incluindo a contratação de serviços, nos termos do art. 1.172 do Código Civil. 2. A teoria da aparência ampara a validade dos negócios jurídicos celebrados por quem ostenta poderes de representação perante terceiros de boa-fé. 3. Havendo inconsistência na petição inicial quanto aos valores pactuados, prevalecem as informações prestadas na exposição fática que constitui a causa de pedir. 4. Aplica-se a exceptio non adimpleti contractus quando o contratante admite não ter realizado a contraprestação devida, impedindo a cobrança pelo período em que não houve cumprimento de suas obrigações contratuais".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 476 e 1.172; CPC, arts. 373, I, e 997, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10044431320228260452, Rel. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001446-51.2016.8.05.0154
, em que figuram como apelante AGRO EMPREENDIMENTOS VITORIA REGIA LTDA e como apelada RODRIGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator